Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702244-63.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Reexame Necessário em Mandado de Segurança contra sentença (Id 37151235) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, impetrado por Ana Claudia Cardozo do Almo Mesquita em desfavor do Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, concedeu a segurança e confirmou a medida liminar para: determinar que a parte impetrada se abstenha de descontar dos proventos da impetrante o valor correspondente à Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE até ulterior apreciação da defesa por ela apresentada na via administrativa, assegurando-lhe a observância do contraditório e da ampla defesa, estando condicionada a tal análise, também, a implementação de medidas voltadas ao ressarcimento dos valores já adimplidos sob aquela natureza. (grifo nosso) Opostos Embargos de Declaração (Id 37151246), a impetrante argumentou que o Juízo deixou de apreciar o pedido “d”, contido na petição inicial, para compelir o DF a restituir valores que deixaram de ser pagos por força do ato ilegal. O Juízo negou provimento aos Embargos, mantendo a sentença, sob o fundamento de que é vedada a utilização do mandado de segurança para cobrança de valores retroativos, conforme enunciado da Súmula 269 do STF (Id 37151261). Decorrido in albis o prazo para as partes apresentarem recurso de apelação, conforme certidão de Id 37151264, a sentença veio submetida a reexame necessário. Os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que não vislumbrou interesse a justificar sua intervenção (Id 38228361). É o relato do necessário. Decido. Nada obstante constar do pronunciamento judicial sua sujeição a reexame necessário, tenho não ser essa a hipótese dos autos. Explico Conquanto determine o art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, que, “concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”, o novo diploma processual (CPC/2015) previu situação que excepciona o reexame necessário quando a sentença traz como razão de decidir entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo da pessoa jurídica de direito público demandada, consolidado em súmula administrativa, tal como disciplinado no art. 496, § 4o, IV, do CPC. A propósito, perfilho entendimento consagrado no Enunciado 312 do Fórum de Processualistas Civis, segundo o qual “(art. 496) O inciso IV do §4o do art. 496 do CPC aplica-se ao procedimento do mandado de segurança”. Ora, se a teleologia do writ é exercer espécie de controle judicial sobre os atos administrativos praticados pelo Poder Público, desnecessária se afigura a reapreciação de mandamus decidido com arrimo em orientação administrativa vinculante, a qual se manifesta em precedente firmado no exercício de verdadeiro controle interno. Desta feita, não diviso razões para deixar de reconhecer que o caso concreto se subsome à referida hipótese de dispensa da remessa necessária para o mandado de segurança. Perfeitamente adequada a referida tese ao caso sub judice, que consubstancia demanda voltada à defesa do direito líquido e certo da impetrante de ter respeitados na esfera administrativa os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório pela indispensável apreciação da defesa por ela apresentada em procedimento administrativo. Com efeito, em casos desse jaez, o Enunciado 59 da súmula administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, disciplina ser “dispensada, à exceção do agravo de instrumento que deve ser interposto contra decisão que defere tutela de urgência antecipada satisfativa antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do NCPC, a interposição de recurso contra decisão que reconhece a nulidade de procedimento administrativo por inexistência do devido processo legal e de ampla defesa do interessado, sendo necessário oficiar à Administração para a renovar o procedimento com a observância das garantias constitucionais” (grifo nosso). Destarte, em subsunção à referida orientação, no particular, a r. sentença assim pontuou (Id 37151235): O Mandado de Segurança é conferido ao particular com o escopo de que seja protegido direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme preceito normado no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. Na hipótese em testilha, evidencia-se que a impetrante sustenta que teve incorporada aos seus proventos de aposentadoria a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais - GARE, instituída pelo art. 2o da Lei Distrital n. 334/1992, adimplida enquanto na ativa, mas unilateralmente suprimida a contar do mês de janeiro do corrente ano, sem que, para tanto, fosse oportunizado seu direito de defesa. Com efeito, dos documentos colacionados aos autos pela impetrante, emerge que a referenciada Gratificação integrava seus proventos até o mês de dezembro/2021 (ID 117044466). Entretanto, a contar do pagamento correspondente ao mês de janeiro/2022, a GARE já não mais foi verificada, tendo sido, de fato, suprimida (ID 117044468). Consoante se verifica do contido no ID 117044467, a impetrante foi cientificada de que, a contar do mês de janeiro do corrente ano, a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE deixaria de ser adimplida, e que, em razão das alterações perpetradas com a Emenda Constitucional no 103/2019, a contar da sua promulgação até o mês de dezembro de 2021, os valores pagos sob aquela natureza deveriam ser restituídos. Perfilhando a apreciação da regularidade do procedimento que levou à supressão da aventada gratificação sem espraiar a análise quanto à legalidade ou não do adimplemento da verba em questão, haja vista que tal circunstância sequer é objeto de requerimento na demanda, tem-se que assiste razão à impetrante. Isso porque, na forma sobredita, desde a concessão da aposentadoria da servidora, aprovada na data de 27.04.2017 (ID 117044465 - Pág. 10), a GARE, segundo afirmado, integrava o pagamento dos seus proventos e era adimplida por último no importe aproximado de R$ 1.000,00 (um mil reais). O comunicado recebido pela impetrante deixa evidenciado que, não obstante a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de resposta, o pagamento da gratificação em comento estava, de pronto, sendo sobrestado, o que importa concluir que não houve a observância do devido processo legal. É dizer, em que pese tenha sido assegurado à impetrante o contraditório, este deixou de ser efetivo, substancial, na medida em que a supressão da Gratificação se deu, antes mesmo, da apresentação de defesa por parte da impetrante, conduzindo à inequívoca conclusão de que suas razões oportunamente apresentadas foram irrelevantes para a decisão unilateral emanada da Administração que, repita-se, já vinha surtindo efeitos desde o mero envio do comunicado. Impera destacar que o caso trazido à lume versa sobre supressão de verba de caráter alimentar, incorporado aos proventos de aposentadoria sob o permissivo encontrado na Lei Distrital no 3.824/2006, notadamente em seu artigo 6o, de modo que sua supressão por eventual dissonância com disposição constitucional superveniente, enseja, no mínimo, a oportunidade de cientificação prévia do beneficiário do respectivo valor e a oportunidade efetiva de interferir com suas razões na decisão adotada. Quanto ao ponto, registre-se aresto da jurisprudência promanada deste Egrégio Tribunal, segundo a qual: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.SUPRESSÃODE VALOR. AUSÊNCIA DEPROCESSOADMINISTRATIVOPRÉVIO. VERBA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DANOS FINANCEIROS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Presentes os pressupostos da verossimilhança das alegações (consistente na supressão de vantagens sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa) e do perigo na demora (dada a natureza alimentar da verba suprimida), necessária a concessão da tutela antecipada para determinar o restabelecimento do valor decotado. 2. Agravo provido. (TJDFT – Acórdão n. 787700, Processo n. 0030289-90.2013.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Publicado no DJE : 15/05/2014 . Pág.: 197) Ressalvam-se os grifos Nessa senda, fica indene de dúvidas a necessidade de se conceder o presente mandamus, a fim de preservar o direito da impetrante em ver seu direito à ampla defesa e ao contraditório preservados. (grifos nossos) Delineados os contornos da ação judicial em voga, urge dispensar o reexame necessário. Ante o exposto, com fundamento no art. 496, § 4o, IV, c/c o art. 932, III, do CPC e c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 8 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora